Tribunal: STF
Processo: RE 104949
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
EMENTA: ICM E ISS - argüição de relevência sem
 suporte de recurso
extraordinário.
                     Primeiro recurso:
                     Na ausência dos dados de fato que confirmam a
 ofensa ao texto federal,
não se conhece do recurso extraordinário, não prequestionados os
 dispositivos invocados
e impossível a comprovação do dissídio.
                     Segundo recurso:
                     Sem  o suporte do recurso extraordinário,
 inadmissível a argüição
de relevência. precedente - AGRG no RE 90155. demais disso, extempor
ânea a irresignação,
trânsita em julgado a sentença de 1º grau.
                      Recursos Extraordinários não conhecidos.